Tribunal: CARF
Processo: 11020.724634/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724634/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.497 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO EQUIPARAÇÃO.
Poderão ser compensados, ao final de cada trimestre, os créditos
acumulados que não puderem ser utilizados no desconto das
contribuições devidas mensalmente e decorrentes de vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições.
Não se confundem a redução da base de cálculo e a isenção parcial por
impossibilidade lógica e formal atinente à incidência da norma geral e
abstrata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724634/2012-81
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724634/2012-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-59.378
proferido pela 5a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Caxias do Sul, RS, de fls. 63 que indeferiu
parcialmente pedido de ressarcimento de Cofins, retificador, incidência não-cumulativa e
mercado interno, relativo ao 1o trimestre de 2009, no valor de R$ 626.882,62, conforme
PER/DCOMP no 37297.95190.180411.1.5.11-3805, reconhecendo apenas o direito creditório no
valor de 25.770,88.
O Despacho Decisório foi apoiado no Relatório de Diligência Fiscal de fls. 54
a 62, que, após análise de documentação no Sistema Público de Escrituração Digital, SPED,
intimou o contribuinte a informar o código e descrição das mercadorias/serviços com o
respectivo código NCM e a base legal na qual foi fundamentado o lançamento de cada item nas
rubricas “Receitas Tributadas à Alíquota Zero” e “Receita Isenta e Demais Receitas sem
Incidência da Contribuição” das fichas 07 A (Apuração PIS/PASEP) e 17 A (Apuração Cofins)
do DACON retificador relativo aos meses de 01/2009 até 09/2009.
Nas mesmas fichas do DACON, na linha 7 (Receita sem Incidência da
Contribuição - Exportação) foi detectada divergência de valores entre o DACON e os arquivos
SPED. Foi então solicitado informação sobre o motivo da divergência, mediante comprovação
hábil e idônea.
O relatório concluiu que o contribuinte lançou na linha 08 (Receita Isenta e
Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição) da Ficha 17A (Cálculo da Cofins Regime
Não- Cumulativo), as exclusões da base de cálculo da Cofins previstas no artigo 17 da Lei
10.684/2003 e artigo 1o da Lei 10.676/2003 diminuindo esse valor do montante da receita
informado na linha 01 (Receita de Vendas de Bens e Serviços Alíquota de 7,6%), do Dacon.
Dessa forma, o contribuinte alterou indevidamente a proporção das receitas tributadas e não
tributadas no mercado interno.
O valor a ser ressarcido de acordo com art. 17 da Lei no 11.033/2004,
combinado com o art. 16 da Lei 11.116/2005 foi então recalculado com base nos ajustes da
fiscalização relativos à proporção da receita tributada e não tributada no mercado interno,
conforme demonstrativo de recálculo da proporção da receita incluído nas fls. 42 e 43.
Cientificada em 02/01/2013 (Aviso de Recebimento de fl. 97), a contribuinte
ingressou em 30/01/2013 com a manifestação de inconformidade de fls. 136/144. Em resumo,
apresentou os seguintes argumentos:
1. Em outubro de 2010 e abril de 2011, a contribuinte solicitou os créditos
acumulados decorrentes das receitas classificadas como “exclusões da base de cálculo” por
entender que se classificavam como “isenção/não incidência”, e assim preenchida a hipótese
prevista no art. 17 da Lei 11.033/2004, c/c art. 16 da Lei 11.116/2005.
2. Segundo a DRF de Caxias do Sul o preenchimento da Dacon foi
equivocado, pois lançou indevidamente no campo “Receita Isenta e Demais Receitas sem
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724634/2012-81

Incidência da Contribuição”, já que as exclusões da base de cálculo previstas na lei não tratam de
isenção ou não-incidência.
3. Porém, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja
orientação foi recepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça, as exclusões da base de cálculo,
notadamente previstas no art. 15 da Medida Provisória 2.158/2001, art. 17 da Lei 10.684/2003,
art. 1o da Lei 10.676/2003 e art. 11 da IN/SRF 635/2006, tem natureza de isenções parciais.
Sendo assim, os créditos vinculados às receitas excluídas são passíveis de compensação com
débitos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal ou de ressarcimento
em dinheiro.
4. O cerne deste debate gira em torno dos créditos acumulados pela
cooperativa em razão da exclusão da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, quando
houve auferimento de receita em razão de operações realizadas com ou pelos seus associados.
Isso porque à medida que autorizada a promover a exclusão da base de cálculo das contribuições
de todas as receitas descritas acima, todos os créditos vinculados à geração de tal receita, embora
mantidos, não possuem débitos com os quais possam ser compensados.
5. Citou dois acórdãos do STF com o entendimento de que a redução da base
de cálculo nas operações tributadas pelo ICMS, prevista nas legislações de todas as unidades da
Federação, possui natureza jurídica de isenção parcial. Na mesma linha, citou jurisprudência do
STJ de que a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas tributadas equivale a uma isenção
parcial, não havendo dúvidas de que as hipóteses de exclusão previstas no art. 11 da IN/SRF
635/2006 devem ter o mesmo tratamento.
6. Citou doutrina na linha de que as reduções da base de cálculo caracterizam-
se como típicas isenções parciais.
7. Em que pese o nítido enquadramento como isenção parcial, enquadramos a
exclusão da base de cálculo sob o ângulo da não-incidência, com idêntico resultado, uma vez que
o direito de ressarcir o crédito nesta hipótese também está contemplada na lei.
8. Além disso, não há que se falar da restrição trazida pelo art. 111 do CTN,
visto que há que se considerar o sentido almejado da regra tributária. Não pretende a cooperativa
estender a aplicação de uma isenção prevista em lei, que deve ser interpretada restritivamente. O
que se discute é a caracterização de exclusões de base de cálculo pertinentes às sociedades
cooperativas como hipóteses de isenção parcial.
9. As aludidas exclusões cumprem com seu objetivo de desonerar as receitas
auferidas nas hipóteses referidas da incidência da Cofins e da Contribuição ao PIS. Mas a
cooperativa entende que essas exclusões têm natureza jurídica de isenção, razão pela qual os
créditos vinculados às receitas isentas poderão ser objeto de compensação ou ressarcimento, caso
contrário as normas de isenção teriam seu efeito anulado ou diminuído em razão da sistemática
não cumulativa.
10. Por todas as razões acima, pede para que seja deferido o ressarcimento.
Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ em Ribeirão Preto negou
provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724634/2012-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/03/2009
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO EQUIPARAÇÃO.
Poderão ser compensados, ao final de cada trimestre, os créditos
acumulados que não puderem ser utilizados no desconto das
contribuições devidas mensalmente e decorrentes de vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições.
Não se confundem a redução da base de cálculo e a isenção parcial por
impossibilidade lógica e formal atinente à incidência da norma geral e
abstrata.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído.
2.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há reparos a serem
feitos na r. decisão de piso. O pedido de ressarcimento da contribuição não cumulativa sob
análise está vinculado à receita não tributada no mercado interno e tem fundamento no art. 17 da
Lei no 11.033/2004 e no art. 16 da Lei no 11.116/2005, que assim dispõem, respectivamente:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724634/2012-81

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de: I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.

3.
Dessa forma, interessa ao pedido de ressarcimento sob tal fundamento
somente os créditos vinculados às receitas do mercado interno de "vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência" da contribuição", devendo ser
desconsiderados os créditos vinculados a receitas tributadas que podem apenas ser deduzidos das
contribuições a pagar do período, eis que inexiste previsão legal de ressarcimento para estes
últimos.
4.
O contribuinte pretende, com base na doutrina e em decisões do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, enquadrar como isenção (ainda que
parcial) a redução da base de cálculo que lhe contemplou, para invocar a possibilidade de
ressarcimento dos créditos que apurou na sistemática da não-cumulatividade. Solicita que a
Administração se manifeste sobre a equiparação da isenção parcial às exclusões da base de
cálculo, não se enquadrando na precisão legal supratranscrita.
5.
Nesse sentido a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.15835 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724634/2012-81

redução no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento de
saldo credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei no
11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de receita de venda
no mercado interno tributada.
Recurso Voluntário negado
(CARF, ac. 3402006.541, rel. Waldir Navarro Bezerra, j. 24 de abril de 2019)

6.
Nesse sentido também a r. decisão recorrida:

O recurso está sendo julgado por esta DRJ em virtude de decisão judicial
proferida pela Justiça Federal em Ribeirão Preto/SP, nos autos do
mandado de segurança processo no 0005677-91.2015.403.6102.
O cerne da manifestação do interessado é a possibilidade das exclusões
da base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, disciplinadas pelo art. 11
da Instrução Normativa SRF no 635/2006 serem enquadradas como
isenção, ainda que parcial.
De acordo com o Dacon entregue pelo recorrente, ele apura créditos pelo
método “Vinculados à receita auferida no mercado interno e de
exportação com base na proporção da receita bruta auferida”. Deste
modo, a indicação de certas receitas como isentas, e não como excluídas
da base de cálculo do PIS e da Cofins, traz reflexos no percentual
aplicado ao cálculo dos créditos, aumentando substancialmente seu valor.
A possibilidade das cooperativas excluírem de sua base de cálculo
determinadas receitas surgiu com o art. 15 da Medida Provisória no
2.158-35/2001:
(...)
Em sua manifestação, o interessado considera que as reduções e
exclusões da base de cálculo do PIS e da Cofins têm característica
jurídica de isenção e as nomeia como isenção parcial. Defende que em tal
caso há incidência da norma, mas a obrigação do tributo é constituída em
montante inferior.
Há de ser afastado o entendimento de que as exclusões da base de cálculo
seriam uma isenção parcial, pois tais conceitos não se confundem.

Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724634/2012-81

II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

7.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital